Tribunal: STJ
Processo: 0012984-38.2015.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120031 - MA(2025/0468511-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARIA GILCILENE DE ALMEIDA LIMA
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
DR. ANDRÉ ARAÚJO SOUSA - MA19403
LUIZ HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA - MA003827
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. APROVAÇÃO COMO
EXCEDENTE. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando a
nomeação da candidata aprovada para o cargo de Professora da rede
pública estadual de ensino, fora do número de vagas previstas no edital de
concurso público n.
ao argumento de preterição, ocasionada pela
001/2009,
contratação temporária de profissionais para o mesmo cargo. Na sentença,
julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 100,00 (cem reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA56107907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0174555b-7d44-49d8-acd0-8676e6f61499

V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0174555b-7d44-49d8-acd0-8676e6f61499

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120031 - MA(2025/0468511-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARIA GILCILENE DE ALMEIDA LIMA
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
DR. ANDRÉ ARAÚJO SOUSA - MA19403
LUIZ HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA - MA003827
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. APROVAÇÃO COMO
EXCEDENTE. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando a
nomeação da candidata aprovada para o cargo de Professora da rede
pública estadual de ensino, fora do número de vagas previstas no edital de
concurso público n.
ao argumento de preterição, ocasionada pela
001/2009,
contratação temporária de profissionais para o mesmo cargo. Na sentença,
julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 100,00 (cem reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
Documento eletrônico VDA55320339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 88b0f420-19cb-4974-8601-f69333d026b1

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO MARANHÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO
PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. APROVAÇÃO COMO EXCEDENTE.
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRETERIÇÃO AFASTADA. EXPECTATIVA DE
DIREITO. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL. IRDR. TEMA 3
TJMA. EXCEÇÃO DE NOMEAÇÃO PRETÉRITA AO TEMA NÃO DEMONSTRADA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. NOS TERMOS DA TESE FIXADA PELO STF NO TEMA
784 DE REPERCUSSÃO GERAL “[...] O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO
CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO EXSURGE NAS SEGUINTES
HIPÓTESES: I – QUANDO A APROVAÇÃO OCORRER DENTRO DO NÚMERO DE
VAGAS DENTRO DO EDITAL; II – QUANDO HOUVER PRETERIÇÃO NA
NOMEAÇÃO POR NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO; III –
QUANDO SURGIREM NOVAS VAGAS, OU FOR ABERTO NOVO CONCURSO
DURANTE A VALIDADE DO CERTAME ANTERIOR, E OCORRER A PRETERIÇÃO
DE CANDIDATOS DE FORMA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA
ADMINISTRAÇÃO NOS TERMOS ACIMA” 2. INCONTESTE, PORTANTO, QUE O
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NOS CASOS EM QUE O CANDIDATO É
APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS SOMENTE
SE PERFAZ QUANDO RESTAR DEMONSTRADA, DE FORMA INEQUÍVOCA, “O
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS OU A ABERTURA DE NOVO CONCURSO
PARA O MESMO CARGO, DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
ANTERIOR” (TEMA 784, STF), JÁ QUE “OS CANDIDATOS EXCEDENTES, EM
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO ESTADO, NÃO TÊM DIREITO À
NOMEAÇÃO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS
DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, PARA O MESMO LOCAL E
DISCIPLINA DE APROVAÇÃO DOS EXCEDENTES, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
CARGO EFETIVO A SER PROVIDO”, NOS TERMOS DA TESE FIRMADA NO IRDR
; 3. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.
03/TJMA
O acórdão recorrido versou sobre concurso público para o cargo de professor
da rede estadual, envolvendo candidata aprovada como excedente e alegação de
preterição em razão de contratações temporárias, com aplicação dos precedentes
qualificados do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Maranhão.
Documento eletrônico VDA55320339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 88b0f420-19cb-4974-8601-f69333d026b1

A Terceira Câmara Cível, por votação unânime, conheceu e negou
provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência, nos termos do voto do
relator (fls. 180).
Na ementa, assentou-se que a aprovação como excedente confere mera
expectativa de direito; que a contratação temporária não configura, por si, preterição; e
que é aplicável a tese firmada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral, bem como a
tese firmada em IRDR (
, afastando-se a exceção de nomeação pretérita
Tema 3/TJMA)
não demonstrada (fls. 181, 187, 193).
No voto, o relator registrou:
a) a tese do IRDR n.
: candidatos excedentes em concurso para
48.732/2016/TJMA
professor não têm direito à nomeação em razão de contratações temporárias dentro da
validade do certame, ante a inexistência de cargo efetivo a ser provido, com modulação de
efeitos para assegurar as nomeações já realizadas (embargos de declaração n.
),
20.756/2019
e eficácia imediata dos precedentes (fls. 182-183, 188, 195);
b) a tese fixada pelo STF no RE 837.311 (Tema 784): o surgimento de novas vagas
ou novo concurso durante a validade do certame não gera automaticamente direito à
nomeação dos aprovados fora das vagas, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e
imotivada, devendo o candidato demonstrá-la de forma cabal; direito à nomeação nas
hipóteses de aprovação dentro do número de vagas, preterição por desrespeito à ordem de
classificação, ou novas
concurso com preterição arbitrária (fls. 184, 189, 196);
vagas/novo
c) a distinção entre contratação temporária (art. 37, IX, da Constituição Federal –
) e provimento por concurso (art. 37, II e III,
), ressaltando que a mera
CF/88
CF/88
contratação temporária não cria cargo efetivo nem demonstra preterição (fls. 184-185, 189-
191, 196-197).
Com base nisso, concluiu-se que a apelante, aprovada fora do número de
vagas (1 vaga no edital, classificação em 6o lugar), não comprovou surgimento de novos
cargos ou abertura de novo concurso durante a validade do certame, subsistindo apenas
expectativa de direito (fls. 184-185, 189-191, 196-197).
O relator ainda apontou entendimento do STF quanto à eficácia imediata dos
julgamentos de controle concentrado (Rcl 65381 AgR, Primeira Turma, rel. Min.
Cristiano Zanin, DJe
), reforçando a autoridade dos precedentes
12-04-2024/15-04-2024
vinculantes (fls. 183, 188, 195), e citou precedente do Superior Tribunal de Justiça:
Documento eletrônico VDA55320339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 88b0f420-19cb-4974-8601-f69333d026b1

“AgInt no RMS n.
rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j.
65.863/MG,
DJe
”, no sentido de que candidatos fora do número de vagas
30/8/2021,
1/9/2021
possuem mera expectativa de direito e que a contratação temporária não comprova
preterição (fls. 185, 190, 197).
Ao final, votou por negar provimento ao apelo, mantendo a sentença, com
sessão virtual realizada de 13 a
(fls. 186, 198).
20/02/2025
A recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”,
art. 105,
da
por violação de lei federal, alegando negativa de prestação jurisdicional (art.
CF/88,
1.022, II, do Código de Processo Civil 2015 –
e deficiência de
CPC/2015)
fundamentação (art. 489, § 1o, III e IV, do
, além de sustentar o
CPC/2015)
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
.
CPC/2015)
Nas razões, afirma:
a) o cabimento do REsp, sem revolvimento fático-probatório, por se tratar de
qualificação jurídica dos fatos reconhecidos, com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
CF/88
(fls. 230);
b) que os embargos de declaração opostos foram rejeitados genericamente, sem
enfrentar a omissão apontada, notadamente quanto à permanência no cargo por força de
tutela antecipada e à modulação de efeitos do IRDR n.
(fls. 231-236);
20.756/2019
c) que há violação ao
II, do
pela não análise de ponto essencial;
art. 1.022,
CPC/2015
e que a decisão incorreu nas hipóteses de não fundamentação do
§ 1o, III e IV, do
art. 489,
(fls. 235-236).
CPC/2015
Requer: I) o conhecimento e processamento do recurso; II) a intimação do
recorrido; III) o provimento do REsp para reconhecer a violação ao
II, do
art. 1.022,
e cassar o acórdão para novo julgamento dos embargos de declaração, com
CPC/2015
enfrentamento dos argumentos (fls. 237). Foi expedido termo de remessa à
Coordenadoria de Recursos Constitucionais em
(fls. 238).
04/08/2025
Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial, o Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça do Maranhão inadmitiu o recurso, assentando a ausência de ofensa ao
I e II, do
e a suficiência da fundamentação do acórdão recorrido.
art. 1.022,
CPC/2015
Registrou que, embora sem examinar individualmente cada argumento, o colegiado
Documento eletrônico VDA55320339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 88b0f420-19cb-4974-8601-f69333d026b1

adotou fundamentação contrária à pretensão suficiente para decidir integralmente a
controvérsia, citando os precedentes do STJ: “AgInt nos EDcl no AREsp 2402282, rel.
Min. Raul Araújo, 4a Turma, j.
” e “AgInt no AREsp 2464831, rel. Min.
13/05/2024
Marco Buzzi, 4a Turma, j.
” (fls. 252-254). Ao final, inadmitiu o Recurso
20/05/2024
Especial, com fundamento no
V, do
(fls. 252-254; decisão também
art. 1.030,
CPC/2015
consignada em fls. 251-252, 253-254).
Contra a negativa de admissibilidade, foi interposto Agravo em Recurso
Especial. A agravante sustenta:
a) que a decisão de admissibilidade limitou-se a negar violação ao
II, do
art. 1.022,
sem indicar concretamente a ausência de vício, e que desconsiderou as
CPC/2015
particularidades do caso (fls. 257-258);
b) que a persistência de omissão sobre ponto essencial após embargos de declaração
autoriza o retorno dos autos para novo julgamento dos aclaratórios, citando o precedente do
STJ: “
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
DJe
REsp 1.642.708/SC,
16/02/2017,
” (fls. 258);
17/04/2017
c) que houve omissão quanto à tese da permanência no cargo por força de tutela
antecipada e à modulação de efeitos do IRDR n.
que assegurou a manutenção
20.756/2019,
das nomeações realizadas, em atenção ao interesse social e à segurança jurídica (art. 927, §
3o, do
, com transcrição da ementa e do voto condutor (fls. 259-261);
CPC/2015)
d) que a decisão agravada incorreu em não fundamentação, à luz do
§ 1o, III
art. 489,
e IV, do
por invocar motivos genéricos e não enfrentar argumentos capazes de
CPC/2015,
infirmar a conclusão (fls. 262);
e) menção ao
I, do
quanto à aplicabilidade de tese firmada em
art. 985,
CPC/2015
incidente a processos com questão idêntica (fls. 261).
Requer o destrancamento do Recurso Especial, sua admissibilidade e
processamento no STJ, com intimação do recorrido para contrarrazões (fls. 256, 263).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55320339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 88b0f420-19cb-4974-8601-f69333d026b1

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Inclusive ressalta-se que o acórdão ora recorrido não levou em consideração NADA
do que foi aduzido por ocasião dos Declaratórios.
Por ocasião do aviamento dos Embargos de Declaração aduziuse que A parte
recorrente obteve provimento judicial em sede de cognição sumária que deferiu seu pedido
de tutela antecipada, pelo que fora nomeado (a) e empossado (a) para o cargo pleiteado.
Hoje se encontra em pleno exercício da função do magistério por força da decisão
sumária.
Todavia, a decisão recorrida foi omissa neste ponto.
É sabido que o Pleno deste Colendo Tribunal, na sessão do dia 11 de dezembro de
2019, julgou os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
opostos pela
020756/2019,
COMISSÃO DO MOVIMENTO DOS PROFESSORES EXCEDENTES DO CONCURSO
PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO
DO MARANHÃO (EDITAL - SEGEP 2009).
Neste julgado o Ilustríssimo Desembargador Relator José Bernardo Silva Rodrigues
proferiu voto condutor que fora unanimemente acolhido pelos integrantes desta Corte, pelo
que ficou assegurado o direito dos professores beneficiados pelo provimento da tutela
antecipada a permanecerem no cargo sub judice.
[...]
In casu, conforme se constata dos autos, a parte recorrente obteve o deferimento da
tutela antecipada no juízo a quo, e, na forma dos documentos anexos a este recurso, fora
nomeado (a) e hoje exerce seu mister no cargo pleiteado.
Portanto, nada mais justo que os benefícios da decisão acima colacionada alcance
também a pessoa do (a) embargante, para que permaneça na função e no cargo em que se
encontra, tudo em prol do legítimo interesse social no regular funcionamento da rede
estadual de ensino, e para dar segurança jurídica ao Estado do Maranhão na adoção de suas
políticas públicas educacionais e aos profissionais em exercício, ante a situação fática de
servidores públicos consolidada no tempo
[...]
Não obstante, com a devida vênia, verifica-se pela simples leitura da decisão que o
julgador se limitou a reproduzir o teor geral da decisão outrora combatida, bem como se
utilizou dos motivos destacados que poderiam ser utilizados para “fundamentar” qualquer
outra decisão, não enfrentando as alegações trazidas pela parte recorrente conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Tal situação revela que o decisum recorrido se enquadra na hipótese de decisão não
fundamentada, consoante estabelece o artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil,
senão vejamos:
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Documento eletrônico VDA55320339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 88b0f420-19cb-4974-8601-f69333d026b1

A apelante sustenta ter sido preterida por abertura de processo simplificado para
contratações temporárias nas mesmas funções, pretendendo ser nomeada para o cargo de
professora com lotação no Município de Pio XII, tendo em vista sua classificação em 6o
lugar em concurso público promovido pelo ente público apelado, cujo edital previa 1 (uma)
vaga, uma vez que contratados professores temporários.
A preterição sustentada não se aplica ao caso em questão pois a recorrente não passou
dentro das vagas ofertadas e não demonstra que foram criados novos cargos e realizado
novo concurso para nomeação e posse na época de vigência de seu concurso, não se
confundindo contratação temporária por processo seletivo simplificado com a realização de
concurso em cargo público que, mesmo se comprovando sua irregularidade e consequente
nulidade, não cria o cargo a ser provido.
No julgamento do RE 837311, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 784), o
STF fixou a seguinte tese, in verbis:
[...]
Assim, não é a simples contratação temporária de terceiros, no prazo de validade do
certame e por meio de processo seletivo simplificado, que gera direito subjetivo do
candidato aprovado fora do número de vagas à nomeação. Para que haja preterição, é
necessário que as vagas preenchidas pela administração pública advenham de cargos vagos,
novos ou já existentes, o que não ficou demonstrado nos autos.
Como se vê, no presente caso, a sentença observou os precedentes qualificados desta
Corte e do STF, não vindo o apelo apresentar distinção ou superação das teses firmadas,
logo, acolho a fundamentação da sentença de ID 20383997.
Na situação posta, a candidata apelante foi aprovado fora do número de vagas
previsto no edital do certame, possuindo mera expectativa de direito, tendo se olvidado, em
relação ao argumento trazido no apelo, de apresentar comprovação acerca da existência de
novos cargos pela indicação genérica de que há contratação precária por meio de processo
seletivo simplificado de contratação temporária de professores.
Conforme os precedentes citados, a simples existência de temporários nos quadros
municipais não é característica apta a comprovar, por si só, a preterição dos classificados
fora do quantitativo de vagas previstas no edital, razão pela qual a alegada tese de preterição
deve ser afastada.
[...]
Seguro dos fatos e do direito posto, a apelante não demonstra “o surgimento de novas
vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do
certame anterior” (Tema 784, STF), já que “os candidatos excedentes, em concurso público
para professor do Estado, não têm direito à nomeação em razão da contratação de
professores temporários dentro do prazo de validade do certame, para o mesmo local e
disciplina de aprovação dos excedentes, ante a inexistência de cargo efetivo a ser provido”,
nos termos da tese firmada no IRDR

03/TJMA.
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55320339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 88b0f420-19cb-4974-8601-f69333d026b1

ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 88b0f420-19cb-4974-8601-f69333d026b1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.120.031 / MA
Número Registro: 2025/0468511-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00129843820158100001 129843820158100001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA GILCILENE DE ALMEIDA LIMA
ADVOGADOS : THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
LUIZ HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA - MA003827
DR. ANDRÉ ARAÚJO SOUSA - MA19403
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - ESTADUAIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:57
Código de Controle do Documento: 06598512-a79f-405d-9618-fd24bb0e98b8